Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, DAS MULTAS E PONTUAÇÕES NA CARTEIRA DE MOTORISTA. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA.

1. Incumbe à parte autora apresentar, no momento do ajuizamento da ação, prova mínima suficiente a embasar o pedido inicial. Tal prova constitui-se em ônus exclusivo da parte autora, não podendo ser imputada ao réu.

2. Ausente comprovação da existência da relação jurídica com a empresa ré, não há como responsabilizá-la pelo cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo, das multas e pontuações para o nome de terceiro.

3. Apelo não provido.